Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. AFASTADO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TEMA 6 E 1.234/STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer exame não incorporado a política do Sistema Único de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em fornecer exame não incorporado a parte autora, bem como a configuração de litisconsórcio passivo necessário para inclusão da União no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal definiu como parâmetro para fixação da competência o valor anual do tratamento, modulando os efeitos apenas para os processos ajuizados após a publicação da decisão.
3.1. No caso em análise, ausente a informação do valor do exame, não é possível o reconhecimento do litisconsórcio passivo.
4. Os Temas 6 e 1.234, fixaram novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado.
4.1. “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Tema 06)
4.2. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
4.3. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde.
5. No caso em análise, dos documentos colacionados, não é possível verificar qualquer ilegalidade do ato administrativo, nem a documentos que comprovem a eficácia e segurança do medicamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, recurso provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6 e 1.234 do STF. Súmulas Vinculantes 60 e 61/STF. Tema 106/STJ. Acórdão de no 1969885 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1968084 da Relatoria do Desembargador Maurício Silva Miranda na 7a Turma Cível. Acórdão no 1969173 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2o Turma Cível.